Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729885-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUSA DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA MISTA ROMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta em face de PAULO HENRIQUE DE SOUSA DE LIMA, procedeu ao desbloqueio de valores encontrados no sistema Sisbajud, haja vista o caráter irrisório da quantia constrita. Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que a parte agravante não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC, ao dispor que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. Conquanto a recorrente afirme em sua inicial que “instrui as presentes razões com o comprovante de pagamento das custas exigidas”, verifica-se, todavia, que não consta do instrumento a guia de custas e respectivo comprovante de pagamento, levando à inferência de que o preparo recursal não foi realizado. Posta a questão nestes termos, com apoio nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o preparo recursal, sob pena de deserção. P. I. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator